Tribunal: TJES
Processo: 0015083-92.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015083-92.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARCOS BRUNO BASTOS
APELADO: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Desembargadora Relatora.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ão

cíve
l

interposto por
Marcos Bruno Bastos

contra a r. sentença (fls. 208/210v) proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Cível de Vitória-ES, integrada pela decisão aclaratória de fls. 228/229, que, nos autos da
ação
de cobrança

ajuizada pelo
Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PTRB)
, julgou procedentes os pedidos autorais, para condenar o requerido ao pagamento das contribuições partidárias, na forma do art. 74, inciso I, do Estatuto, descontada a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como ao pagamento da multa por desfiliação, prevista no art. 85 do Estatuto, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) a contar da citação, além das cutas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Depreende-se da exordial, que Marcos Bruno Bastos, ora apelante, se filiou ao Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PTRB) para participar das eleições de 2012, concorrendo ao cargo de vereador do município de Cariacica-ES, e de 2014, concorrendo ao cargo de Deputado Estadual do Espírito Santo, tendo sido eleito em ambos os pleitos – fls. 84/88 –, oportunidade em que deveria ter efetuado o recolhimento da contribuição mensal partidária, no percentual de 10% (dez por cento) de sua remuneração, o que jamais foi efetuado segundo o partido autor.

A petição inicial descreve, também, que, em 29/09/2015, quando ainda estava no exercício do mandato eletivo de Deputado Estadual, o recorrente se desfiliou voluntariamente do partido autor, em virtude de ter se filiado ao recém-criado Partido Rede – fl. 90 –, de forma que deveria ter efetuado o recolhimento da multa prevista no art. 85 do Estatuto, que corresponde a 12 (doze) vezes o valor de sua remuneração no cargo em que se encontrava, o que também não foi feito.

Diante deste cenário, o PRTB ajuizou ação de cobrança pugnando pela condenação do requerido ao pagamento das contribuições partidárias, desde a data em que tomou posse no cargo de vereador nas eleições de 2012 até a sua desfiliação do partido, e da multa, previstas, respectivamente, nos arts. 74 e 85, ambos do Estatuto, no montante de R$ 374.727,16 (trezentos e setenta e quatro mil, setecentos e vinte e sete reais e dezesseis centavos) – fl. 125.

Após a apresentação de contestação e de réplica e a realização da audiência de instrução, a magistrada
a quo
proferiu sentença julgando procedentes os pedidos autorais, para condenar o requerido ao pagamento das contribuições partidárias, na forma do art. 74, inciso I, do Estatuto, descontada a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como ao pagamento da multa por desfiliação, prevista no art. 85 do Estatuto, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo demandado.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora se resume, portanto, em aferir se é lícita a cobrança feita pelo partido político a candidato detentor de mandato eletivo de contribuição partidária e de multa pela desfiliação voluntária.

O art. 17, § 1º, da Constituição da República
1
, outorga aos partidos políticos autonomia para definirem a sua estrutura interna, organização e funcionamento, bem como para estabelecer, por meio de seus estatutos, normas de disciplina e fidelidade partidária, o que foi devidamente reafirmado e regulamentado pela Lei nº 9.096/95 (arts. 14 e 15
2
), que dispõe sobre partidos políticos.

Dessa forma, o Estatuto, desde que não contrarie texto legal ou constitucional e nem os princípios neles inseridos, é a norma que rege as relações entre os filiados e o partido político e, portanto, deve ser considerada lei entre os envolvidos.

Para, em conjunto com as demais fontes de receita, viabilizar a autonomia financeira do partido político, os Estatutos destes entes costumam estabelecer que seus membros tenham o dever de efetuar
contribuição partidária
, especialmente quando investidos em mandato eletivo, o que encontra amparo, inclusive, no art. 31, inciso V, da Lei nº 9.096/95
3
.

Na hipótese, o Estatuto do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (arts. 12, inciso III, e 74, inciso I) estabeleceu ser dever de seus filiados detentores de mandato eletivo efetuar contribuição partidária no valor correspondente a 10% (dez por cento) do subsídio percebido,
in verbis
:

Art. 12 – São deveres dos filiados do Partido:

(...);

III – contribuir em tudo o que for possível, inclusive na manutenção dos gastos com as sedes e as estruturas administrativas do Partido, como também fazer contribuição financeira pessoal.

Art. 74 – O PRTB, por suas instâncias, deverá auferir, ainda para sua manutenção e ampliação, dos benefícios e contribuições de seus membros, dirigentes, parlamentares e dos que ocupam cargos e funções devidos ao Partido, cobrando:

I – o percentual de 10% dos rendimentos brutos sobre a remuneração integral inclusive subsídios e representação a qualquer título, em se tratando de Vereador, Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais, Deputado Estadual, Deputado Distrital, Deputado Federal, Senadores, Ministros de Estado, Vice-Presidente e Presidente da República.

(...).

§ 1º Todos os membros do Partido, supracitados entre os incisos I e II estarão obrigados a fazer o depósito de suas respectivas contribuições em favor do PRTB, no Banco do Brasil, Agência 0712-9 Conta 1228-9, em favor do Diretório Nacional do Partido, enviando-se cópia do depósito para auditagem e conferência deste Órgão Superior que, após conferi-lo, redistribuirá nos seguintes percentuais entre os Órgãos Partidários: (...).

A despeito da controvérsia acerca do caráter obrigatório ou facultativo das contribuições partidárias previstas nos Estatutos dos partidos políticos, isto é, se há necessidade de expressa anuência do filiado em documento específico, não sendo a própria filiação suficiente para tanto, no caso
o apelante não invocou esta tese em contestação
, uma vez que se limitou a afirmar que já havia efetuado o pagamento das contribuições partidárias do período em que exerceu o mandato eletivo de vereador (2013-2014) e nada mencionando sobre o período em que exerceu o mandato eletivo de Deputado Estadual (2015 até sua desfiliação), não podendo, assim, invocar esta causa de pedir somente em recurso de apelação, já que
não se admite a inovação recursal
, nos termos do art. 1.013,
caput
, do Código de Processo Civil.

De fato, o recorrente restringiu o debate a respeito da necessidade da anuência expressa, por meio de documento específico, em relação a incidência da multa estatutária pela desfiliação voluntária, entretanto não realizou nenhuma assertiva sobre esta exigência quanto ao pagamento das contribuições partidárias, tendo se limitado a afirmar que já havia quitado esta despesa no período em que foi vereador, tanto que a magistrada
a quo
reconheceu a necessidade de abater o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) da condenação, por ser o único pagamento demonstrado nos autos.

Por ser vedado ao recorrente, nas razões do apelo, apresentar tese que não foi alegada oportunamente em contestação no primeiro grau e, consequentemente, não foi objeto de apreciação na sentença objurgada, há óbice no exame desta questão.

Mesmo que o apelante demonstrasse que, em alguma oportunidade durante o transcurso do feito em primeiro grau, invocou a referida tese defensiva, e
staria caracterizado o comportamento contraditório vedado pelo princípio do
venire contra factum proprium
, que busca raiz no postulado da boa-fé objetiva, na medida em que o próprio recorrente afirma categoricamente que efetuou o pagamento das contribuições partidárias referentes ao período anterior em que exerceu o cargo eletivo de vereador do município de Cariacica-ES, sem realizar nenhum questionamento, de forma que não haveria como alegar ausência de anuência expressa para possibilitar a cobrança das contribuições partidárias do período posterior em que exerceu o mandato eletivo de Deputado Estadual.

Partindo dessa premissa, como, na hipótese, o apelante filiou-se ao partido apelado e sob tal filiação concorreu e foi eleito em 2012 e 2014, respectivamente, para os cargos de vereador e Deputado Estadual, revela-se válida a cobrança das contribuições sindicais feitas no período de 01º/01/2013 até a desfiliação do partido pelo recorrente em 29/09/2015, devendo ser descontado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) já quitado, conforme reconhecido na sentença objurgada não impugnada pelo partido apelado.

Com relação à prescrição desta pretensão autoral, em que pese não tenha sido aventada pelo apelante na primeira instância, por se tratar de matéria de ordem pública, que pode ser alegada há qualquer tempo e grau de jurisdição, passo a apreciá-la, mas sem maiores delongas, uma vez que sua resolução é simples.

Isto porque a tese que a pretensão exercida pelo partido apelado possa ser enquadrada no inciso V do § 3º do art. 206 do Código Civil não se sustenta, uma vez que a verba por ele reclamada não se inclui na hipótese descrita na norma, voltada exclusivamente para reparação civil originada de relação extracontratual. Fundando-se a cobrança em dívida líquida – basta a realização de meros cálculos aritméticos para encontrar o valor (10% da remuneração do período [contribuição partidária] e 12 subsídios do cargo em que ocorreu a desfiliação partidária [multa estatutária] – constante de instrumento particular (Estatuto do partido),
aplica-se ao caso o disposto no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal
, afastando o seu reconhecimento
, uma vez que o processo foi proposto em 05/06/2017 e o montante cobrado remonta à primeira remuneração percebida pelo apelante em janeiro de 2013.

Vale ressaltar, neste ponto, que, caso acolhida a tese do apelante que a pretensão do partido apelado decorreria de dívida ilíquida, o prazo prescricional ainda assim não seria o trienal, mas, sim, o decenal, uma vez que estaríamos diante de cobrança de dívida ilíquida constante em instrumento particular, qual seja, o Estatuto do partido recorrido, atraindo a regra constante no art. 205 do Código Civil, consoante posicionamento do Superior Tribunal de Justiça
4
.

Superado este ponto e ingressando no exame da (i)legalidade da cobrança da multa, do Estatuto do PRTB (arts. 9º, § 2º, e 85, inciso X) extrai-se que a penalidade pecuniária consistente no pagamento de valor correspondente a 12 (doze) meses do salário do candidato eleito possui
02 (dois) requisitos
, a saber: i) a anuência expressa do filiado com a cobrança da multa, mediante a assinatura de documento específico; e ii) a sua desfiliação do partido no curso do respectivo mandato, vejamos:

Art. 9º, § 2º – A simples desfiliação aceita pelo Partido, do Parlamentar ou a sua exclusão dos quadros da BANCADA, não o isenta ou exime das obrigações Estatutárias contraídas para com o Partido, que por sua vez – após sua desvinculação – poderá buscar no Judiciário o ressarcimento das mesmas.

Art. 85 – Ficam revogados os seguintes artigos na Resolução 004/2002, que trata das Eleições Gerais do ano de 2002 e futuras, dando-se nova redação a alguns deles e mantendo outros: (...); X – Art. 14 (resolução 004/2002) obedecerá a nova redação dada: ‘Todos os candidatos à Eleições Gerais, majoritárias ou proporcionais, que disputem cargos eletivos pelo PRTB, deverão assinar formulário de autorização de concordância com pagamento de 10% (dez por cento) sobre suas futuras remunerações como também multas de 12 (doze) meses sobre seus salários, caso venham a desfiliar-se do Partido, no decurso de seus respectivos mandatos. Outrossim, deverão assinar Termo de Compromisso de Fidelidade e Responsabilidade, no ato de seus pedidos de registro na Justiça Eleitoral, sob pena de não serem inscritos pelo Órgão diretivo do Partido.

É incontestável a legitimidade desta previsão estatutária como medida de desestímulo à infidelidade partidária, principalmente do filiado que logra êxito no sufrágio e passa exercer mandato eletivo representando a ideologia daquele partido político.

No caso, conforme dito, o apelante se desfiliou do partido apelado durante o exercício do mandado eletivo de Deputado Estadual para se filiar ao novo Partido Rede, preenchendo, portanto, um dos requisitos para incidência da sanção pecuniária estatutária. Ocorre que, ao contrário do posicionamento adotado na sentença objurgada, a mera assinatura do Termo de Responsabilidade e Fidelidade (fls. 81/82) pelo recorrente, o qual não menciona sequer expressamente as cláusulas estatutárias que embasam a cobrança da aludida multa, não é suficiente para legitimar a sua cobrança.

Ainda que o ato de filiação partidária importe em adesão integral às cláusulas estatutárias, dentre as quais se encontra a previsão da multa pela desfiliação voluntária durante o exercício de mandato eletivo, o próprio Estatuto do partido apelado indica que a exclusiva assinatura do Termo de Responsabilidade e Fidelidade não é suficiente para referendar a anuência expressa do filiado a respeito da incidência da sanção pecuniária, sendo imprescindível a concordância incontestável do candidato a mandato eletivo.

A bem da verdade, constata-se que a julgadora monocrática se equivocou ao citar o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
acerca da matéria, tendo em vista que,
ao apreciar exatamente o Estatuto do PRTB, aquela egrégia Corte Superior concluiu pela necessidade de existência de documento assinado pelo filiado diverso do Termo de Responsabilidade e Fidelidade para autorizar a cobrança da multa prevista no art. 85, inciso X
, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. MULTA POR DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA NO CURSO DO MANDATO. SANÇÃO PREVISTA NO ESTATUTO DO PARTIDO POLÍTICO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL AO ACOLHIMENTO DO PEDIDO. PROVA POR PRESUNÇÃO. DESCABIMENTO. VÍNCULO OBRIGACIONAL QUE SURGE COM A CONCORDÂNCIA INEQUÍVOCA DO CANDIDATO, NA HIPÓTESE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em definir se o documento assinado pelo candidato a cargo eletivo contendo autorização de concordância com o pagamento da multa por desfiliação partidária prevista no art. 85, X, do Estatuto do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB é documento essencial ao acolhimento do pedido de cobrança dessa penalidade.
2. Do teor do art. 85, X, do Estatuto do PRTB extrai-se que a penalidade pecuniária consistente no pagamento de valor correspondente a 12 (doze) meses do salário do candidato eleito possui dois requisitos, a saber: i) a aquiescência expressa do candidato com a cobrança da penalidade, mediante a assinatura do mencionado formulário; e ii) a sua desfiliação do partido no curso do respectivo mandato. 4. Segundo a exegese desse dispositivo estatutário, é da concordância incontestável do candidato a mandato eletivo que surge o vínculo obrigacional do pagamento da penalidade, não decorrendo automaticamente da filiação e da consequente submissão do candidato às regras do estatuto. 5. Nesse contexto, afigura-se imprescindível ao acolhimento do pedido de cobrança em voga a prova incontestável da anuência com o pagamento da multa pelo candidato a mandato eletivo (que, na hipótese, foi eleito para o cargo de deputado federal e se desfiliou da agremiação no curso do seu mandato), revelando-se descabida a presunção de prova nesse sentido. 6. Portanto, estando ausente a prova inequívoca do direito alegado pelo partido político de incidência da multa por desfiliação partidária estabelecida no art. 85, X, do Estatuto do PRTB, de rigor a improcedência da tutela condenatória requerida pelo autor, em observância ao disposto nos arts. 373, I, e 434 do CPC/2015.
7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.796.737/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/11/2021, DJe de 9/12/2021, STJ).

Portanto, tendo como norte o detalhado exame da norma estatutária feita pelo Superior Tribunal de Justiça e o escopo do ordenamento processual civil de uniformizar a jurisprudência (art. 926 do CPC/2015
5
), afigura-se imprescindível, ao acolhimento do pedido de cobrança feito pelo partido apelado, a prova incontestável da anuência ao pagamento da multa pelo candidato que se desfilia do partido enquanto exerce mandato eletivo, sendo descabida a presunção de aceitação pela mera assinatura do Termo de Responsabilidade e Fidelidade.

Na hipótese,
o partido político apelado não se desincumbiu de seu ônus probatório de demonstrar que o apelante assinou qualquer documento diverso que especificasse a anuência com a incidência de multa por desfiliação partidária durante o exercício de mandato eletivo (art. 85, inciso X, do Estatuto do PTRB)
, o que acarreta a
improcedência da tutela condenatória
, nos termos dos arts. 373, inciso I, e 434, ambos do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
conheço
do recurso, para
lhe

d
ar provimento
parcial
, a fim de reformar, em parte, a sentença objurgada e, com isso julgar improcedente apenas o pedido de cobrança da multa prevista no art. 85, inciso X, do Estatuto do PRTB, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, mantendo, por outro lado, a condenação do requerido ao pagamento das contribuições partidárias (art. 74, inciso I, do Estatuto), descontada a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Redistribuo os ônus sucumbenciais com base na apreciação quantitativa e qualitativa dos pedidos, para condenar o partido autor ao pagamento de 80% (oitenta por cento) das despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais aos patronos do requerido em 15% (quinze por cento) do valor atualizado do proveito econômico obtido por este – valor da multa estatutária cobrada –, bem como condenar o demandado ao pagamento de 20% (vinte por cento) das despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais aos patronos do partido demandante em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.

É como voto.

1
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos: (...). § 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária.

2
Art. 14. Observadas as disposições constitucionais e as desta Lei, o partido é livre para fixar, em seu programa, seus objetivos políticos e para estabelecer, em seu estatuto, a sua estrutura interna, organização e funcionamento.

Art. 15. O Estatuto do partido deve conter, entre outras, normas sobre: I - nome, denominação abreviada e o estabelecimento da sede no território nacional; II - filiação e desligamento de seus membros; III - direitos e deveres dos filiados; IV - modo como se organiza e administra, com a definição de sua estrutura geral e identificação, composição e competências dos órgãos partidários nos níveis municipal, estadual e nacional, duração dos mandatos e processo de eleição dos seus membros; V - fidelidade e disciplina partidárias, processo para apuração das infrações e aplicação das penalidades, assegurado amplo direito de defesa; VI - condições e forma de escolha de seus candidatos a cargos e funções eletivas; VII - finanças e contabilidade, estabelecendo, inclusive, normas que os habilitem a apurar as quantias que os seus candidatos possam despender com a própria eleição, que fixem os limites das contribuições dos filiados e definam as diversas fontes de receita do partido, além daquelas previstas nesta Lei; VIII - critérios de distribuição dos recursos do Fundo Partidário entre os órgãos de nível municipal, estadual e nacional que compõem o partido; IX - procedimento de reforma do programa e do estatuto. X - prevenção, repressão e combate à violência política contra a mulher.

3
Art. 31. É vedado ao partido receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto, contribuição ou auxílio pecuniário ou estimável em dinheiro, inclusive através de publicidade de qualquer espécie, procedente de: (...); V – pessoas físicas que exerçam função ou cargo público de livre nomeação e exoneração, ou cargo ou emprego público temporário, ressalvados os filiados a partido político.

4
“3. O prazo de prescrição de pretensão fundamentada em inadimplemento contratual, não havendo regra especial para o tipo de contrato em causa, é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil. 4. Hipótese em que se trata de cobrança de serviços de engenharia executados além dos contratados, cujo valor depende de apuração em perícia, dívida ilíquida, portanto, de forma que incide o prazo decenal em detrimento do prazo quinquenal estabelecido para a ‘cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular’ (CPC, art. 206, §5º, I).” (AgInt no AREsp n. 459.926/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 6/3/2019, STJ).

5
Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
DE COBRANÇA. PARTIDO POLÍTICO. CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA DURANTE EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO PELO FILIADO. PREVISÃO LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A RESPEITO DA NECESSIDADE DE ANUÊNCIA EXPRESSA NA CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. PRETENSÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA LÍQUIDA EM INSTRUMENTO PARTICULAR. MULTA POR DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA. SANÇÃO PREVISTA NO ESTATUTO DO PARTIDO POLÍTICO. NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO EXPRESSO EM DOCUMENTO ESPECÍFICO. TERMO DE RESPONSABILIDADE E FIDELIDADE PARTIDÁRIA INSUFICIENTE. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. REDISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS
.
RECURSO PROVIDO
PARCIALMENTE
.

1)
O Estatuto do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (arts. 12, inciso III, e 74, inciso I) estabeleceu ser dever de seus filiados detentores de mandato eletivo efetuar contribuição partidária no valor correspondente a 10% (dez por cento) do subsídio percebido. A despeito da controvérsia acerca do caráter obrigatório ou facultativo das contribuições partidárias previstas nos Estatutos dos partidos políticos, isto é, se há necessidade de expressa anuência do filiado em documento específico, não sendo a própria filiação suficiente para tanto, no caso o apelante não invocou esta tese em contestação, uma vez que se limitou a afirmar que já havia efetuado o pagamento das contribuições partidárias do período em que exerceu o mandato eletivo de vereador (2013-2014) e nada mencionando sobre o período em que exerceu o mandato eletivo de Deputado Estadual (2015 até sua desfiliação), não podendo, assim, invocar esta causa de pedir somente em recurso de apelação, já que não se admite a inovação recursal, nos termos do art. 1.013,
caput
, do Código de Processo Civil.

2
)
Como o próprio recorrente afirma categoricamente que efetuou o pagamento das contribuições partidárias referentes ao período anterior em que exerceu o cargo eletivo de vereador do município de Cariacica-ES, sem realizar nenhum questionamento, não haveria como alegar ausência de anuência expressa para possibilitar a cobrança das contribuições partidárias do período posterior em que exerceu o mandato eletivo de Deputado Estadual, sob pena de caracterizar o comportamento contraditório vedado pelo princípio do
venire contra factum proprium
, que busca raiz no postulado da boa-fé objetiva.

3
)
A tese que a pretensão exercida pelo partido apelado possa ser enquadrada no inciso V do § 3º do art. 206 do Código Civil não se sustenta, uma vez que a verba por ele reclamada não se inclui na hipótese descrita na norma, voltada exclusivamente para reparação civil originada de relação extracontratual. Fundando-se a cobrança em dívida líquida – basta a realização de meros cálculos aritméticos para encontrar o valor (10% da remuneração do período [contribuição partidária] e 12 subsídios do cargo em que ocorreu a desfiliação partidária [multa estatutária] – constante de instrumento particular (Estatuto do partido), aplica-se ao caso o disposto no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal, afastando o seu reconhecimento, uma vez que o processo foi proposto em 05/06/2017 e o montante cobrado remonta à primeira remuneração percebida pelo apelante em janeiro de 2013.

4
)
Do Estatuto do PRTB (arts. 9º, § 2º, e 85, inciso X) extrai-se que a penalidade pecuniária consistente no pagamento de valor correspondente a 12 (doze) meses do salário do candidato eleito possui 02 (dois) requisitos, a saber: i) a anuência expressa do filiado com a cobrança da multa, mediante a assinatura de documento específico; e ii) a sua desfiliação do partido no curso do respectivo mandato. No caso, conforme dito, o apelante se desfiliou do partido apelado durante o exercício do mandado eletivo de Deputado Estadual para se filiar ao novo Partido Rede, preenchendo, portanto, um dos requisitos para incidência da sanção pecuniária estatutária. Ocorre que, ao contrário do posicionamento adotado na sentença objurgada, a mera assinatura do Termo de Responsabilidade e Fidelidade pelo recorrente, o qual não menciona sequer expressamente as cláusulas estatutárias que embasam a cobrança da aludida multa, não é suficiente para legitimar a sua cobrança.

5
)
Ao apreciar exatamente o Estatuto do PRTB, o Superior Tribunal de Justiça concluiu pela necessidade de existência de documento assinado pelo filiado diverso do Termo de Responsabilidade e Fidelidade para autorizar a cobrança da multa prevista no art. 85, inciso X (REsp n. 1.796.737/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/11/2021, DJe de 9/12/2021, STJ).

6
)
Na hipótese, o partido político apelado não se desincumbiu de seu ônus probatório de demonstrar que o apelante assinou qualquer documento diverso que especificasse a anuência com a incidência de multa por desfiliação partidária durante o exercício de mandato eletivo (art. 85, inciso X, do Estatuto do PTRB), o que acarreta a improcedência da tutela condenatória, nos termos dos arts. 373, inciso I, e 434, ambos do Código de Processo Civil.

7
)
Recurso provido parcialmente.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.